Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-15.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. MANTIDA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REALOCAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e da testemunha foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de roubo narrado na denúncia, não havendo se falar em absolvição.

2. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025, da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n.o 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Contudo, em observância ao entendimento manifestado pelos Tribunais Superiores, especialmente o que foi decidido pela 1a Turma do STF, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.654/2018, diante de sua presunção de constitucionalidade, na hipótese, não deve incidir a causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal.

3. Ainda que se reconheça a ausência de causa de aumento pelo emprego de arma branca (faca), diante da vigência de lei mais benéfica, a arma pode ser considerada na primeira fase da dosimetria para negativar as circunstâncias do crime, razão pela qual, na espécie, a pena-base estipulada na sentença deve ser mantida.

4. Recursos conhecidos e não providos.